Tribunal: TJMT
Processo: 0001035-68.2014.8.11.0051
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0001035-68.2014.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[MARIA RITA DE JESUS - CPF: 352.180.701-06 (APELANTE), RICARDO FERREIRA GARCIA - CPF: 110.797.078-40 (ADVOGADO), PAULO HENRIQUE FERNANDES ANTONANGELO - CPF: 887.212.211-20 (APELADO), EVALDO REZENDE FERNANDES - CPF: 314.675.041-49 (ADVOGADO), VANDERLEI XAVIER - CPF: 469.248.411-04 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – POSSE ANTERIOR DA PARTE AUTORA – NÃO DEMONSTRADA –REQUISITOS DO ART. 561, DO CPC NÃO COMPROVAÇÃO - PROVA REGRA GERAL – ART. 373, I, DO CPC - ÔNUS DO AUTOR - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Código de Processo Civil, em seu art. 373, I, estabelece que o ônus da prova cabe ao autor relativamente ao fato constitutivo de seu direito, e ao réu, em relação à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

As provas carreadas para os autos produzidas pela parte autora/apelante não foram suficientes para a efetiva comprovação da posse justa anterior exercida sobre o imóvel urbano, objeto da lide, confinante com o de sua residência, não viabilizando a reforma da sentença que julgou improcedente do pedido possessório.
R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por MARIA RITA DE JESUS, contra a sentença (Id 29516477 – Pág. 1/7 e Id 29516478 – Pág. 1/2), proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Campo Verde, nos autos da Ação de Reintegração de Posse com Pedido de Liminar n. 0001035-68.2014.811.0051, Código no 80860; ajuizada pela parte ora apelante, em face de PAULO HENRIQUE FERNANDES ANTONANGELO e VANDERLEI XAVIER, que julgou a ação improcedente, de seguinte dispositivo sentencial:

“Diante do exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do novel Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação de reintegração de posse ajuizada por MARIA RITA DE JESUS em face de PAULO HENRIQUE FERNANDES ANTONANGELO e VANDERLEI XAVIER.

Por conseguinte, CONDENO a parte aurora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2° do NCPC. Contudo, SUSPENDO a exigibilidade da cobrança pelo prazo de cinco (05) anos, com fulcro no art. 98, 2° e 3° do NCPC, dado a concessão da gratuidade de justiça em seu favor.

PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE.”

Irresignada, a autora ora apelante em seu recurso de apelação (Id 29516479 – pág. 1/5), requer seja reformada a sentença, para o fim de julgar procedente o pedido inicial de reintegração de posse, com a inversão do ônus da sucumbência, alegando que a apelante/autora desde o ano 2000 vinha exercendo a posse mansa e pacifica sobre o imóvel, fazendo plantações de hortaliças e frutas, apresentando-se de fato como dona, cuja posse da apelante de forma nenhuma era injusta, clandestina ou precária, porém, em 2013 chegou um pessoal que foi derrubando tudo, que demonstra o esbulho, a data e os responsáveis por tais atos, ou seja, os apelados.

O apelado/requerido, VANDERLEI XAVIER, em suas contrarrazões (Id 29516481 – Pág. 1/7), refuta os argumentos do apelante, pugnando seja a apelação totalmente desprovida, confirmando-se a r. sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2020